Tribunal: TJBA
Processo: 0003111-14.2012.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0003111-14.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):

APELADO: Angelica Maria Soares Moreira

Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.

TÉCNICA UNIVERSITÁRIA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. SERVIDORA QUE FAZ JUS AO PLEITO, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 22 E 23, DA LEI N.º 11.375/2009.
VALORES RETROATIVOS IGUALMENTE DEVIDOS.

PRECEDENTES D
ESTA CORTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, DA CARTA MAGNA.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0003111-14.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
Angélica Maria Soares Moreira
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator